Tribunal: TJDFT
Processo: 0033951-69.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033951-69.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: LUIZ AUGUSTO REIS BITTENCOURT DESPACHO Transcorrido in albis o lapso temporal para o recorrido se manifestar a respeito da proposta de acordo de ID 23477152, retornem os autos à Secretaria para que mantenha suspenso o recurso especial e sobrestado o recurso extraordinário, nos termos do despacho de ID 12180962 - Pág. 2. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024